Tribunal: TJMT
Processo: 1020040-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020040-08.2020.8.11.0000
Recorrente: Agriterra Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda.
Recorrida: Idianete Aparecida Verardi
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020040-08.2020.8.11.0000
Recorrente: Stara S/A - Indústria de Implementos Agrícolas
Recorrida: Idianete Aparecida Verardi
Vistos.
Reitere-se a intimação de ambas as recorrentes (Agriterra Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda. e Stara S/A - Indústria de Implementos Agrícolas), para que se manifestem, no prazo legal, quanto ao interesse no prosseguimento dos recursos especiais por elas interpostos, em virtude da celebração de acordo e da pretensão de extinção do feito, noticiada na petição id 93425950.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça